Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-18.2025.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001132-18.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA - CPF: 001.210.381-06 (AGRAVANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RESPONDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO PELO REQUERENTE. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 648/STJ.
DISTINGUISHING
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há
distinguishing
em relação ao Tema 648/STJ quando a instituição financeira responde ao requerimento administrativo de exibição de documentos com justificativa formal de impossibilidade de atendimento por ausência de procuração válida, sem que o requerente tenha regularizado a situação.

III. Razões de decidir

3. O Tema 648/STJ estabelece como requisitos cumulativos para configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos bancários: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) formulação de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

4. No caso concreto, não se caracterizou a ausência de resposta ao requerimento administrativo, mas sim resposta formal com justificativa objetiva, ainda que contrária à pretensão da autora.

5. A agravante não impugnou a legalidade da exigência da procuração, não providenciou sua juntada em nova tentativa administrativa, nem realizou pedido diretamente, limitando-se a ajuizar a demanda logo após o envio do e-mail.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não se configura o
distinguishing
em relação ao Tema 648/STJ quando a instituição financeira responde formalmente ao requerimento administrativo de exibição de documentos, ainda que com justificativa de impossibilidade de atendimento por ausência de procuração válida. 2. A ausência de regularização documental pelo requerente, após ciência da exigência formal, não caracteriza a pretensão resistida necessária à configuração do interesse processual.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 6º, 373, §1º, 1.030, I, "b"; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1001132-18.2025.8.11.0002

AGRAVANTE: AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 648 do STJ
.

A agravante alega que cumpriu com o requerimento administrativo ao enviar notificação extrajudicial aos canais de comunicação digitais do agravado (e-mail institucional) e sua recusa em fornecer os documentos solicitados foi baseada na alegação de ausência de procuração pública "válida e recente" e não na inexistência do pedido em si.

Assevera que a decisão agravada, ao exigir requisitos excessivos e formais para a configuração do interesse de agir, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e impede o acesso ao Poder Judiciário por questões de formalidade; menciona que a recusa do agravado em fornecer os documentos violou o princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e a própria instrumentalidade das formas; cita a comprovação da pretensão resistida (id. 335859864).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338888380.

Contrarrazões (id. 341081864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme
Tema nº 648 do STJ
.

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 312319918. Alegou violação ao disposto nos arts. 6º, 373, §1º, do Código de Processo Civil e 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e
distinguishing
do Tema 648/STJ.

O agravante alega que cumpriu com o requerimento administrativo via e-mail institucional e a recusa do agravado em fornecer os documentos solicitados foi baseada na alegação de ausência de procuração pública "válida e recente" e não na inexistência do pedido em si.

Todavia, constou expressamente no v. acórdão recorrido a agravante enviou requerimento extrajudicial à instituição e o agravado respondeu informando sobre a impossibilidade de fornecer a documentação requerida, pois o pedido foi apresentado por advogado sem o devido instrumento de mandato válido.

Observa-se a resposta da instituição financeira e diante disso, a agravante não se insurgiu contra a exigência da procuração, nem providenciou sua juntada, tampouco realizou pedido diretamente.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Da aplicabilidade do Tema 648 do STJ.

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação aos artigos 6º, 373, §1º, do CPC e 6º, III e VIII, do CDC está amparada na alegação de que houve notificação prévia não atendida, em detrimento do que foi estabelecido pela câmara julgadora. Eis excertos da fundamentação constante no voto condutor:

“
Infere-se dos autos que a parte autora, de fato, promoveu o envio de requerimento extrajudicial à instituição financeira recorrida, por meio de correspondência eletrônica, solicitando a exibição dos instrumentos contratuais referentes a empréstimos consignados. O pedido foi subscrito por seu patrono, e não pela própria autora, sendo encaminhado ao endereço de e-mail institucional do banco, conforme comprovação documental inserida no feito.

Todavia, diferentemente do que alega a recorrente, verifica-se que houve efetiva resposta da parte requerida, por meio do documento constante no id. 304757399, no qual o Banco Itaú Consignado S.A. informou expressamente que não poderia fornecer a documentação requerida, uma vez que o pedido fora apresentado por advogado sem o devido instrumento de mandato válido.

Não se trata, pois, de caso de silêncio ou omissão da instituição financeira, mas sim de resposta formal com justificativa objetiva, ainda que dissociada da pretensão da autora. Em momento algum a parte autora impugnou a legalidade da exigência da procuração, nem providenciou sua juntada em nova tentativa administrativa, tampouco realizou pedido diretamente, limitando-se a ajuizar a presente demanda logo após o envio do e-mail.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MS, consolidado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), estabelece como condições cumulativas à configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos bancários: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a formulação de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No presente caso, embora se possa presumir a existência da relação jurídica, não restou caracterizada a ausência de resposta ao requerimento administrativo, tampouco demonstrado o cumprimento das condições necessárias para atendimento do pleito.

A existência de resposta institucional expressa e fundamentada inviabiliza a caracterização de pretensão resistida, e a ausência de regularização documental pela parte requerente, mesmo após a ciência da exigência formal, evidencia que não se encontram reunidos os pressupostos do interesse de agir, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Superior.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, encontra-se alinhada com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os elementos constantes dos autos, não merecendo reparo
”.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, bem como está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ.

Isso porque, no julgamento do REsp 1349453/MS (Tema 648), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que
“a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento na alínea "b" do inciso I do artigo 1.030 do CPC (Tema 648/STJ)
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 648/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026